Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714353-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ED LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. REQUISITOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A dissolução da empresa, ainda que irregular, não permite para as obrigações de direito civil a desconsideração da personalidade se não houver prova do abuso desta. Nem sempre a dissolução, apesar de irregular, significará abuso de personalidade. 2. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o conseqüente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil, sustentando terem sido preenchidos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica da recorrida pois, esgotadas todas as tentativas de expropriação de bens do devedor originário, resta evidenciada a ocorrência de fraude/abuso. Argumenta, ainda, ser a recorrida empresa individual e, por isso, é o caso de consideração da responsabilidade ilimitada. Requer, ainda, que as intimações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 E OAB/GO 27.024-S. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, e 50 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Não restou configurado o alegado abuso de personalidade no caso em questão” e “A dissolução irregular apontada reforça a constatação de que a sociedade não existe mais de fato, o que não enseja o deferimento do pedido de desconsideração da sociedade jurídica, não sendo possível afirmar que se trata de empresário individual.” (ID 14059374, pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1565822/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 E OAB/GO 27.024-S. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006